Tribunal: TJSP
Processo: 2136063-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r, a intimação das rés para juntada dos documentos faltantes e a intimação da i. Perita para estimação dos honorários complementares. Perícia complementar. Impossibilidade. Reconhecimento pela própria experta de que perícia complementar desborda dos limites da causa de pedir inicial. Inexistência de fato novo ou de prova nova apta a ensejar a indicação de novos documentos, que já deveriam ter sido indicados e solicitados desde a petição inicial.
Recurso PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2136063-27.2025.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. Decisão agravada que determinou a intimação das autoras para indicação de documentos a serem analisados pela perícia complementar, a intimação das rés para juntada dos documentos faltantes e a intimação da i. Perita para estimação dos honorários complementares. Perícia complementar. Impossibilidade. Reconhecimento pela própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. Decisão agravada que determinou a intimação das autoras para indicação de documentos a serem analisados pela perícia complementar, a intimação das rés para juntada dos documentos faltantes e a intimação da i. Perita para estimação dos honorários complementares. Perícia complementar. Impossibilidade. Reconhecimento pela própria experta de que perícia complementar desborda dos limites da causa de pedir inicial. Inexistência de fato novo ou de prova nova apta a ensejar a indicação de novos documentos, que já deveriam ter sido indicados e solicitados desde a petição inicial.
Recurso PROVIDO.